Tribunal: TJDFT
Processo: 0730785-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730785-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ISIS GUIMARAES DE AZEVEDO AGRAVADO: CONVENCAO DE ADMINISTRACAO DO BLOCO A DA SQS 216 DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Isis Guimarães de Azevedo contra a decisão interlocutória da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que nos autos de no 0000790-53.2016.8.07.0001 rejeitou a impugnação à penhora (ID no 161838707). 2. O efeito suspensivo ativo foi indeferido, conforme decisão de ID no 49465362. 3. Interposto agravo interno (ID no 50402522). 4. A pretensão de adiamento do julgamento (ID no 52709926) não encontra respaldo no contexto fático-jurídico dos autos, uma vez que eventuais fatos novos devem ser comunicados na origem, sob pena de flagrante supressão de instância, que não pode ser admitida, pois afronta o direito ao duplo grau de jurisdição. 5. Portanto, nada a prover. 6. Mantenha-se na 38a Sessão Ordinária Virtual (ID no 52096324). Brasília, DF, 24 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO